Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Nos termos do artigo 10 e 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, WANDA MARQUES VIEIRA DA SILVA, sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 8883647), pela parte ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB, que requer a suspensão do feito, em face de decretação do regime especial de intervenção, nos moldes dos artigos 1.030, III e 1.036, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.